Tribunal: TJES
Processo: 0006765-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006765-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA
contra sentença de fls. 200/204, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança.

Nas suas razões de fls. 206/218, em apertada síntese, aduz o recorrente que na petição inicial foram apontadas quatro ilegalidades no ato administrativo, entretanto, a r. sentença se limitou a afirmar que a decisão estaria dentro do escopo do mérito administrativo e que, não seria “atingível” por decisão judicial.

Defende que não obstante ser vedado ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, mantém o seu poder-dever de fazer o exame de legalidade do ato administrativo, inclusive quanto ao mérito, à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria.

Segundo o recorrente, o ato administrativo em questão não é ato discricionário, mas sim vinculado, pois deve obedecer estritamente ao regulamento existente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença no sentido de que seja enfrentado o mérito do mandado de segurança e, assim, conceder a segurança, nos termos da petição inicial.

Contrarrazões de fls. 221/227, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA
contra sentença de fls. 200/204, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança.

Nas suas razões de fls. 206/218, em apertada síntese, aduz o recorrente que na petição inicial foram apontadas quatro ilegalidades no ato administrativo, entretanto, a r. sentença se limitou a afirmar que a decisão estaria dentro do escopo do mérito administrativo e que, não seria “atingível” por decisão judicial.

Defende que não obstante ser vedado ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, mantém o seu poder-dever de fazer o exame de legalidade do ato administrativo, inclusive quanto ao mérito, à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria.

Segundo o recorrente, o ato administrativo em questão não é ato discricionário, mas sim vinculado, pois deve obedecer estritamente ao regulamento existente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença no sentido de que seja enfrentado o mérito do mandado de segurança e, assim, conceder a segurança, nos termos da petição inicial - no sentido de que seja declarado a ilegalidade do ato administrativo do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (CSDPES), que indeferiu o pleito de averbação de 1334 dias como tempo de serviço público, em atuação como menor aprendiz junto ao Banco do Brasil S.A., para constar na lista de antiguidade, para fins de promoção e remoção.

Contrarrazões de fls. 221/227, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido do impetrante de averbação de 1334 dias como tempo de serviço público, em atuação como menor aprendiz junto ao Banco do Brasil S.A., para constar na lista de antiguidade, para fins de promoção e remoção do quadro dos Defensores Públicos da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o recorrente impetrou o presente mandado de segurança alegando, em resumo, que na condição de Defensor Público do Estado do Espírito Santo e após a publicação da Portaria DPES nº 221/2021, apresentou requerimento para que fosse computado 3 (três) anos e 7 (sete) meses, totalizando 1334 dias, de tempo de “serviço público em geral” em que atuou como menor aprendiz junto ao Banco do Brasil.

Consta que tal requerimento foi indeferido por decisão que homologa manifestação do Defensor Público Corregedor Geral.

Por ocasião da apresentação das informações, o Defensor Público Geral da DPES alegou que a concessão da segurança pretendida configura violação ao princípio da separação dos poderes, gerando invasão do mérito administrativo, tendo em vista que não houve nenhuma ilegalidade.

Na sequência, sobreveio a r. sentença denegando a segurança, tendo como fundamento a autonomia administrativa da Defensoria Pública para fixar e organizar as formas e os critérios para a promoção e remoção na carreira por antiguidade e merecimento no cargo de Defensor Pùblico, sendo a promoção ato discricionário.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Inferem-se das normas que, em razão da autonomia administrativa da Defensoria Pública, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, fixou e organizou as formas e os critérios específicos para a promoção e remoção na carreira por antiguidade e merecimento no cargo Defensor Público Estadual.

Desse modo, oportuno mencionar que a promoção na carreira é ato discricionário da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo dos parâmetros adotados, sob pena de violação da cláusula constitucional de separação dos poderes.

(...)

Sendo assim, em que pese às alegações do Impetrante, não se evidencia qualquer excesso de poder regulamentar, ilegalidade ou irregularidade praticada pelo Defensor Público Corregedor Geral ao indeferir o pleito de averbação de 1334 dias como tempo de serviço público, em razão de atuação como menor aprendiz junto ao Banco do Brasil S/A, dado que apenas atuou dentro das atribuições conferidas pela própria Resolução do CSDPES.

Resta patente, portanto, tratando-se de ato administrativo discricionário não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e, afastar as diretrizes traçadas pelo Conselho Superior da Defensoria Pública Estadual, determinando a obrigatoriedade da averbação do tempo de serviço pretendido-menor aprendiz-, para efeitos de remoção e promoção, já que cabe a Administração Pública, mediante a observância de critérios de oportunidade e conveniência, dispor sobre tal.

Diante de tais considerações,
DENEGO a segurança, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Custas
ex lege
. Sem honorários.

Intime-se
. Diligencie-se.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Pois bem, em que pese a r. sentença não ter aprofundado o tema em debate, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

A princípio, destaco que o ponto referente à autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública é fato incontroverso (§2º, do art. 134 da Constituição Federal), inclusive, para publicar atos pertinentes às suas funções institucionais, dentro dos limites determinados pela Constituição Federal.

Nesse aspecto, cumpre relembrar que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito dos atos administrativos, competindo-lhe apenas a análise sob o prisma da legalidade, além do exame de aspectos meramente formais.

A esse propósito, vale colacionar a abalizada lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles a respeito do controle jurisdicional dos atos da Administração Pública (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª Edição, Malheiros Editores, pág. 688):

A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública. O que o Judiciário não pode, é ir além do exame de legalidade para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração.

No tocante ao tema em voga, a Resolução nº 002/2011, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, dispõe o seguinte nos artigos 9º e 11º:

Art.9º-Os critérios de remoção serão os seguintes:

I-mais antigo no nível;

II-mais antigo na carreira;

III-mais antigo no serviço público estadual;

IV-mais antigo no serviço público em geral;

V -mais idoso;

VI-classificação no concurso.

(...).

Art.11- A promoção por antiguidade será apurada e determinada
pelo tempo efetivo apurado no nível.

§1º– O eventual empate na classificação por antiguidade resolver-se-á pelos seguintes critérios:

I- Maior tempo no nível;

II- Maior tempo na carreira;

III– Ordem de classificação no concurso;

IV-Maior tempo de serviço público Estadual;

V– Maior tempo de serviço público em geral;

VI- O de mais idade.

Pela simples leitura dos dispositivos supramencionados, denota-se que na promoção por antiguidade considera-se o
tempo de efetivo exercício apurado no nível
, sendo que o empate na classificação será resolvido pelos critérios descritos no §1º, do art. 11.

O recorrente embasa sua pretensão no inciso V, do §1º do art. 11 da Resolução em questão, o qual estabelece o critério de “tempo de serviço público em geral”.

É bem verdade que o contrato do menor aprendiz difere do contrato de estágio, pois se trata de um contrato especial, com tempo determinado, cuja finalidade principal é o de assegurar ao aprendiz uma formação técnico-profissional, sempre em conjunto com a formação educacional, nos termos do art. 428 da CLT

O estágio, por sua vez, tem como objetivo preparar o aluno para o mercado de trabalho, como uma complementação de curso, estando regulamentado pela Lei 11.788/08.

Todavia, no caso em tela, inexiste o alegado direito líquido e certo do impetrante quanto a averbação de seu tempo de serviço na condição de menor aprendiz para fins de promoção na carreira de Defensor Público.

A razão dessa assertiva reside no fato de que, em que pese a via estreita do mandado de segurança, não vislumbro nenhuma ilegalidade na negativa da autoridade impetrada, ante a impossibilidade de equiparar o contrato de aprendizado como “serviço público em geral”.

Nesse ponto, importante ressaltar que da mesma forma que há distinção entre o contrato de estágio como o de menor aprendiz, há também em relação ao “tempo de efetivo serviço público”.

Em outras palavras, o que se quer demonstrar é que não se pode considerar o período do contrato de aprendizado como tempo de efetivo serviço público em geral, pois se tratam de situações distintas.

Demais disso, o Conselho Superior da DPES na 9ª Sessão Pública Ordinária, datada de 19/04/2014, já havia decidido que o período trabalhado como estágio e atividade afins não é considerado para averbação como tempo de serviço público, conforme destacou a parte recorrente em suas informações (fl. 183 e nas contrarrazões de apelação (fl. 224).

Portanto, no caso em apreço, não vislumbro nenhuma violação aos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade ou, até mesmo à teoria dos motivos determinantes, como quer fazer crer o impetrante.

Ao contrário do alegado, conceder segurança ao impetrante, autorizando o cômputo dos dias que atuou na condição de menor aprendiz para fins de promoção na carreira de Defensor Público, representaria uma flagrante violação aos princípios constitucionais, na medida em que poderia, inclusive, interferir na esfera jurídica de terceiros, membro da carreira da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Por derradeiro, diante da ausência de
afronta a direito líquido e certo, a denegação da segurança é imperativa, motivo pelo qual a sentença deve ser confirmada.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

1.
Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. § 1
o
A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social,
matrícula e freqüência do aprendiz na escola,
caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO E REMOÇÃO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE APRENDIZ. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ATENDER OS CRITÉRIOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido do impetrante de averbação de 1334 dias como tempo de serviço público, em atuação como menor aprendiz junto ao Banco do Brasil S.A., para constar na lista de antiguidade, para fins de promoção e remoção do quadro dos Defensores Públicos da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

2.
A princípio, destaco que o ponto referente à autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública é fato incontroverso (§2º, do art. 134 da Constituição Federal), inclusive, para publicar atos pertinentes às suas funções institucionais, dentro dos limites determinados pela Constituição Federal. Nesse aspecto, cumpre relembrar que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito dos atos administrativos, competindo-lhe apenas a análise sob o prisma da legalidade, além do exame de aspectos meramente formais.

3.
Pela simples leitura da Resolução nº 002/2011, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, denota-se que na promoção por antiguidade considera-se o
tempo de efetivo exercício apurado no nível
, sendo que o empate na classificação será resolvido pelos critérios descritos. O recorrente embasa sua pretensão no inciso V, do §1º do art. 11 da Resolução em questão, o qual estabelece o critério de “tempo de serviço público em geral”.

4.
É bem verdade que o contrato do menor aprendiz difere do contrato de estágio, pois se trata de um contrato especial, com tempo determinado, cuja finalidade principal é o de assegurar ao aprendiz uma formação técnico-profissional, sempre em conjunto com a formação educacional, nos termos do art. 428 da CLT. De outro lado, o contrato de estágio, tem como objetivo preparar o aluno para o mercado de trabalho, como uma complementação de curso, conforme dispõe a Lei 11.788/08.

5.
No caso em apreço, não vislumbro presente o alegado direito líquido e certo do impetrante quanto a averbação de seu tempo de serviço na condição de menor aprendiz para fins de promoção na carreira de Defensor Público, pois não vislumbro nenhuma ilegalidade na negativa da autoridade impetrada, ante a impossibilidade de equiparar o contrato de aprendizado como “serviço público em geral”.

6.
Nesse ponto, importante ressaltar que da mesma forma que há distinção entre o contrato de estágio como o de menor aprendiz, há também em relação ao “tempo de efetivo serviço público”. Em outras palavras, o que se quer demonstrar é que não se pode considerar o período do contrato de aprendizado como tempo de efetivo serviço público em geral, pois se tratam de situações distintas.

7.
O Conselho Superior da DPES na 9ª Sessão Pública Ordinária, datada de 19/04/2014, já havia decidido que o período trabalhado como estágio e atividade afins não é considerado para averbação como tempo de serviço público, conforme destacou a parte recorrente em suas informações (fl. 183 e nas contrarrazões de apelação (fl. 224).

8.
Ao contrário do alegado, conceder segurança ao impetrante, autorizando o cômputo dos dias que atuou na condição de menor aprendiz para fins de promoção na carreira de Defensor Público, representaria uma flagrante violação aos princípios constitucionais, na medida em que poderia, inclusive, interferir na esfera jurídica de terceiros, membro da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Por derradeiro, diante da ausência de
afronta a direito líquido e certo, a denegação da segurança é imperativa, motivo pelo qual a sentença deve ser confirmada.

9.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.